Tribunal: TJDFT
Processo: 0736978-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736978-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. A agravante alega, em síntese, que: 1) não há nada que justifique a suspensão da execução diante dos recursos a serem manejados pelo Distrito Federal, devendo o feito prosseguir até a expedição dos requisitórios de pagamento, por força do princípio da razoável duração do processo, que tem prevalência sobre o princípio da segurança jurídica, além da reversibilidade da medida em razão da possibilidade de imposição de reposição ao erário mediante desconto no contracheque do servidor; 2) há parcela incontroversa, a qual já foi confessa pelo devedor no montante R$ 9.638,54, conforme bem demonstra o ID 198862359, que se encontra preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento. Requer: “(...) concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que: a) dê prosseguimento definitivo à execução pelo valor total até final satisfação da dívida, determinando a remessa dos autos à d. contadoria judicial em ordem a expedir imediatamente as requisições de pagamento; ou, b) dê prosseguimento definitivo à execução pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis” Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Acerca do tema, em embargos de declaração opostos pelo agravante à decisão agravada, o Juízo a quo assim se pronunciou, in verbis: “(...) não há fato que justifique a concessão de parcela incontroversa neste momento em que determinada a remessa do feito à Contadoria Judicial exatamente para o pagamento do crédito buscado em sua totalidade, curso normal do feito, portanto. Assim, não acolho os embargos ora apresentados. Poderá a parte requerer a expedição de parcela incontroversa novamente, após o retorno do feito da Contadoria, no caso de persistir a divergência quanto ao crédito devido, momento que entendo pertinente a referida análise. (...)” Acrescento que também não se justifica o prosseguimento do cumprimento de sentença porque uma das questões suscitadas pelo Distrito Federal é a ilegitimidade do exequente, de modo que, em sendo ela reconhecida ao final, todos os atos praticados ficarão prejudicados. Também por esse motivo não há que se falar em parcela incontroversa, pois a legitimidade interfere na própria exigibilidade do título exequendo. Nesse sentido: “(...) 5. A expedição de RPV ou precatório, ainda que parcial, depende de pronunciamento judicial definitivo. No caso, embora o título executivo judicial já tenha se consolidado sob o manto da coisa julgada, pende discussão quanto ao próprio direito material do exequente, e não somente quanto ao valor do crédito exequendo, porquanto a questão da ilegitimidade ativa da exequente está pendente de apreciação definitiva. Assim, não é possível dar continuidade ao processo para a expedição de requisitórios quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. (...)” (Acórdão 1896434, 07090596220248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. No caso dos autos, não há valor incontroverso, tendo em vista que não se está diante da hipótese prevista no art. 535, § 4o do CPC. Na hipótese, o Distrito Federal questiona a "ilegitimidade de parte" (inciso II do art. 535 do CPC), que, se reconhecida, retira a exigibilidade do próprio título em face do Distrito Federal. 5.1. Assim, sem a preclusão da decisão que discute a legitimidade do devedor no cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não há como prosseguir o cumprimento de sentença com expedição de ordem de pagamento de qualquer valor. (...)” (Acórdão 1732527, 07057125520238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator